Tribunal: TJES
Processo: 5021378-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021378-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SISELENE FERREIRA DIAS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5021378-07.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA:
SISELENE FERREIRA DIAS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
), DOCUMENTO COM FOTO E GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. ANUÊNCIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: declarar a nulidade do contrato de empréstimo n.º 90138939469; condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a dedução do montante de R$ 3.000,16 creditado na conta da autora; e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A demanda originou-se da afirmação da parte autora de que houve descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo que jamais contratou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a regularidade da contratação, amparada em biometria facial, geolocalização e conferência de documentos. Alega a ocorrência de convalidação do negócio jurídico pela utilização dos valores creditados e ausência de devolução administrativa ou judicial. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da repetição em dobro por ausência de má-fé, pela exclusão ou minoração dos danos morais e pela observância do dever da autora em mitigar o próprio prejuízo diante da demora no ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

A controvérsia cinge-se à validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital.

5.

Apesar da vulnerabilidade do consumidor, a análise do conjunto probatório revela que assiste razão à recorrente. A instituição financeira recorrida logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, desincumbindo-se de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, juntando o "Dossiê Probatório" (ID. 19197329), que demonstra a formalização do negócio jurídico por meio de assinatura eletrônica, com captura de biometria facial (
selfie
), apresentação de documento de identificação com foto e registro de geolocalização compatível com o endereço da consumidora.

7.

Fato determinante é que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade da recorrida, como reconheceu na exordial, tendo se beneficiado da quantia, vindo a questionar a origem do débito somente meses após a utilização dos recursos. Tal comportamento contradiz a alegação de desconhecimento da operação e convalida o negócio jurídico.

8.

Dessarte, contratação digital é uma realidade e os mecanismos de segurança utilizados, como a biometria facial e geolocalização, são suficientes para atestar a autoria e a integridade do ato, conforme a Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022. Dessa forma, tendo a recorrente se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), demonstrando a existência de fato impeditivo do direito do autor, não há que se falar em nulidade contratual. A contratação é válida e os descontos dela decorrentes são legítimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)